Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-75.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012530-75.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), NORTON MUSSALAN FERREIRA - CPF: 029.029.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2013-SAD – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL TÉCNICO-PROFISSIONAL – SEGUNDA ETAPA DO CERTAME – FASE ELIMINATÓRIA – PRÉVIA NOMEAÇÃO E POSSE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Conforme a redação do artigo 123 da Lei Complementar n. 407/2010, com a redação vigente à época do concurso (2013), bem assim, do disposto no item 4.1.1 do Edital n. 001/2013-SAD, o Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional consistia em uma das etapas do concurso, de caráter eliminatório.

Logo, a desistência voluntária do candidato, de continuar no referido Curso de Formação, acarreta a não conclusão deste e, consequentemente, na exclusão daquele do certame, por ser considerado reprovado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Armando Martins da Silva Neto, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação e posse no cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante noticiou que, por força de decisão judicial, especificamente, da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2468-83.2014.811.0059, obteve o direito de ser matriculado no Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional.

Comunicou que, em razão do referido
decisum
, foi incluído no Curso de Formação, no entanto, as aulas ministradas eram direcionadas ao cargo de Delegado de Polícia, e não de Investigador, mas, mesmo assim, assistiu parte das aulas.

Sustentou que, no dia 21/03/2019, informou ao Diretor da ACADEPOL que não participaria mais daquelas aulas, além do que, não tinha sido efetuado o pagamento da bolsa-formação, razão pela qual, deixou de participar do mencionado curso, destinado aos Delegados de Polícia, e requereu a matrícula no curso específico para Investigador.

Defendeu, de outro giro, que os atos de nomeação e posse devem anteceder o Curso de Formação, conforme dispõe o artigo 123,
caput
, do Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (Lei Complementar n. 407/2010), com a redação da Lei Complementar n. 575/2016.

Argumentou, então, ter direito líquido e certo à nomeação e posse no referido cargo.

Pugnou, liminarmente, fosse determinada a sua lotação na Delegacia Municipal, ou Regional, de Confresa, e, no mérito, a concessão da segurança, para que fosse nomeado e empossado no cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Antes da apreciação do pedido de liminar, foi determinada a intimação da autoridade Impetrada, para que se pronunciasse acerca do requerimento de urgência, cuja manifestação foi devidamente apresentada (id. 16800473).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 18169968).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou as suas informações e requereu a denegação da ordem (id. 16800473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da segurança (id. 34540482).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Turma:

Inicialmente, quero consignar o equívoco deste Relator no que concerne ao ato processual de id. 40954974, por ter determinado o encaminhamento destes autos ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki, supondo que ele estaria prevento, por força do Agravo de Instrumento n. 1007874-12.2018.811.0000.

Óbvio que a matéria, não obstante tratar-se dos mesmos protagonistas, não constitui o fato gerador de prevenção, especialmente por tramitarem em órgãos distintos deste Tribunal, como, também, pelo fato de o objeto daquele Recurso de Agravo de Instrumento não guardar pertinência com os pedidos do presente Mandado de Segurança.

Feitas estas considerações, passo ao exame da impetração.

Como visto na síntese,
Armando Martins da Silva Neto insurge-se contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação e posse no cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o Impetrante se inscreveu no Concurso Público, regulamentado pelo Edital n. 001/2013-SAD, para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil, do polo de Confresa.

Após a realização da prova objetiva, foi aprovado em 15
o
(décimo quinto) lugar na primeira etapa do concurso, tendo cumprindo as fases subsequentes, quais sejam, exame médico, teste de aptidão e avaliação psicológica, sendo aprovado em todas elas.

Entretanto, na fase de investigação social, o autor foi considerado não recomendado, em razão de contra ele pesar um indiciamento, pela prática do delito de homicídio na forma tentada, tendo sido, portanto, excluído do certame.

Contra essa decisão da banca examinadora, o Impetrante manejou a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2468-83.2014.811.0059, que tramitou no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, oportunidade em que foi reconhecido o seu direito de continuar na segunda etapa do concurso, ou seja, de ser matriculado no Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional.

Diante desses acontecimentos, surge a relação que originou a presente impetração.

O Impetrante argumenta que, não obstante a decisão judicial, proferida na referida ação anulatória, as aulas ministradas no Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional eram direcionadas ao cargo de Delegado, e não de Investigador, mas, mesmo assim, as assistiu.

Sustentou que, no dia 21/03/2019, informou ao Diretor da ACADEPOL-MT que não participaria mais daquelas aulas, além do que, não tinha sido efetuado o pagamento da bolsa-formação, razão pela qual, deixou de frequentar o Curso de Formação, destinado aos Delegados, e requereu a matrícula no curso específico para Investigador.

Defendeu, de outro giro, que os atos de nomeação e posse, que não ocorreram, devem anteceder o Curso de Formação, conforme dispõe o artigo 123,
caput
, do Estatuto da PJC/MT (Lei Complementar n. 407/2010), com a redação da Lei Complementar n. 575/2016.

Argumentou, então, ter direito líquido e certo à nomeação e posse no referido cargo, porque, embora não tenha terminado o curso de formação, o mencionado dispositivo legal lhe assegura o ingresso no cargo pretendido.

Esse o contexto fático-jurídico.

De antemão, sinalizo que a conclusão do meu voto será pela
denegação
da ordem.

Com efeito, malgrado a atual redação do artigo 123,
caput
, da Lei Complementar n. 407/2010 estabeleça que o Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional será ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil (ACADEPOL), “após posse dos nomeados”, à época da inscrição e da realização do certame, regulamentado pelo Edital n. 001/2013-SAD, o referido artigo de lei dispunha da seguinte redação,
in verbis
:

Art. 123
O curso de formação inicial técnico-profissional
com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula,
verificará do candidato o preenchimento dos seguintes requisitos
:

I - conduta ilibada, na vida pública e privada;

II - aptidão;

III - disciplina;

IV - assiduidade;

V - dedicação;

VI - eficiência;

VII - responsabilidade;

VIII - obtenção de média 5,0 (cinco) em cada matéria ministrada pela Academia de Polícia Judiciária Civil; média global 7,0 (sete), conforme dispuser o seu regulamento interno, e com no mínimo 80 % (oitenta por cento) de freqüência às aulas.

§
1º O não preenchimento dos requisitos
acarretará a eliminação do candidato na forma prevista no edital do concurso
.

§ 2º A apuração da conduta de que trata o inciso I abrangerá também o tempo anterior à nomeação. (Destaquei).

Não por acaso, aliás, o Edital n. 001/2013-SAD, que regulamentou o referido certame, estabeleceu:

4.1
. O presente Concurso Público será composto de
02 (duas) etapas distintas
, sendo que a Primeira Etapa será composta de 06 (seis) fases, são elas:

a) 1ª fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; e Prova de Digitação somente para o cargo de Escrivão de Polícia, de caráter eliminatório;

b) 2ª fase: Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório;

c) 3ª fase: Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

d) 4ª fase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

e) 5ª fase: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

f) 6ª fase: Investigação Social, de caráter eliminatório.

4.1.1.
A segunda etapa do Concurso Público
consistirá do
Curso de Formação Inicial Técnico Profissional
, ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil,
de caráter eliminatório
. (Destaquei).

Extrai-se, então, das regras transcritas, que
o Curso de Formação
consistia em
uma das etapas
do concurso,
de caráter eliminatório
, logo, a sua não conclusão, ou o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 123 da Lei Complementar n. 407/2010, com a redação vigente à época do concurso, acarretaria a exclusão do candidato do certame, sendo considerado reprovado.

Dito isso, tenho que as normativas com aptidão para regulamentar a situação jurídica posta é, evidentemente, a redação original do artigo 123 da Lei Complementar n. 407/2010 e o Edital n. 001/2013-SAD, acima citados, porque vigentes quando da realização do concurso pelo Impetrante.

E, na espécie, como visto, o próprio Impetrante, de forma voluntária, deixou de frequentar as aulas do Curso de Formação, ainda que destinado à formação de Delegado, porque, a seu juízo, não eram compatíveis com o cargo de Investigador.

Entrementes, parece-me que não deveria o Impetrante ter desistido de continuar no referido Curso de Formação, tão somente porque este era direcionado aos Delegados, na medida que essa situação foi originada pela própria administração, que entendeu, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade, que aquelas aulas seriam suficientes e adequadas para a qualificação do candidato que concorreu ao cargo de Investigador.

Assim, se a própria administração, por meio de manifestação expressa do Diretor da ACADEPOL, reconheceu que as aulas ministradas no Curso de Formação dos Delegados de Polícia eram aptas para a formação dos Investigadores de Polícia (id. 16803969, págs. 02/03), não deveria o Impetrante,
sponte propria
, abandonar o referido curso e requerer que a ele fosse ofertado um exclusivo Curso de Formação para Investigadores de Polícia, porque ele não detém, obviamente, autoridade para substituir as decisões proferidas por aquele agente público acerca das questões administrativas daquela instituição da Polícia Judiciária Civil.

Demais disso, entendo, igualmente, que não procede o argumento do Impetrante, de que também desistiu do curso pelo fato de não ter recebido a ajuda de custo, durante o período da qualificação, porquanto os documentos constantes de id. 16800486 apontam que o auxílio-formação já havia sido viabilizado.

Logo, pelo fato de o Impetrante ter desistido,
voluntariamente
, de continuar no referido Curso de Formação, conclui-se que ele não cumpriu a segunda etapa do certame, que detinha o caráter eliminatório, conforme a expressa previsão do artigo 123, § 1
o
, da Lei Complementar n. 407/2010, vigente à época do concurso, e do item 4.1.1 do Edital n. 001/2013-SAD.

De outro giro, registro que, nem mesmo a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 2468-83.2014.811.0059, é suficiente para garantir o direito do Impetrante à nomeação e posse, como aqui pretendido, porquanto aquele
decisum
reconheceu o direito de o Autor continuar nas demais etapas do concurso,
conforme previsto no edital
.

Veja-se, a propósito, o dispositivo daquela sentença:

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial,
para declarar nulo o ato administrativo que desclassificou o requerente e
determinar que o mesmo prossiga nas demais etapas do concurso
, qual seja, o
ingresso na segunda fase do concurso, no curso de formação na Academia de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
,
conforme previsto no edital
, e fixo multa diária as requeridas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) mil reais em caso de descumprimento da ordem, e assim o faço nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.

Como bem ponderou o douto Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Paulo Ferreira Rocha, no parecer de id. 34540482, ao manifestar-se pela denegação da segurança,

(...)

Verifica-se dos autos que a sentença do Processo nº 2468-83.2014.8.11.0059, o qual encontra-se sub judice, somente determinou que o mesmo prosseguisse nas demais etapas do concurso, qual seja, o ingresso no Curso de Formação na Academia de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (segunda etapa do certame)
e não a sua nomeação imediata no cargo
. (Destaquei).

Diante desse cenário, não há alternativa senão a
não
concessão da ordem, porque falece ao Impetrante o seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia.

Ante o exposto, ausente o ato ilegal praticado pela autoridade Impetrada,
DENEGO A SEGURANÇA
,

pretendida por Armando Martins da Silva Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021